Tribunal: STF
Processo: Pet 8390
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT. PERDA DO OBJETO DA PETIÇÃO. PREJUÍZO DO AGRAVO. 



    1. Petição por meio da qual se buscava obtenção de tutela de urgência em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Julgamento de mérito do writ que se pretendia acautelar, inclusive naquilo que diz com o pleito liminar voltado a garantir a liberdade do paciente até o trânsito em julgado de sua condenação.



    3. Perda superveniente do objeto da petição.



    4. Prejudicado o agravo regimental.